Tribunal: TJSP
Processo: 2202604-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRECLUSÃO – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE COINCIDE COM O TERMO FINAL PARA PAGAMENTO – Alegação de que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e não a partir do vencimento da obrigação – Descabimento – Hipótese em que está preclusa a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRECLUSÃO – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE COINCIDE COM O TERMO FINAL PARA PAGAMENTO – Alegação de que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e não a partir do vencimento da obrigação – Descabimento – Hipótese em que está preclusa a possibilidade de discussão dos parâmetros de cálculo dos encargos moratórios, pois o título executivo judicial já se encontra constituído – Obrigação de pagar ora executada que possuía termo certo, de maneira que a mora se operou a partir de seu vencimento (mora "ex re") – Cômputo dos juros que se se inicia a partir do vencimento do débito - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC – Pretensão de que sejam afastados a multa e os honorários advocatícios adicionais, aplicados em decorrência da falta de adimplemento voluntário - Descabimento – Hipótese em que o afastamento das sanções processuais apenas se justifica nos casos em que o devedor promova o pagamento incondicional e voluntário do débito cobrado, ainda que pretenda impugná-lo – Cobrança que se mostra adequada – Sanções do art. 523, §1o, do CPC, que devem ser mantidas – RECURSO DESPROVIDO.